Tribunal: TJSP
Processo: 2299924-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DO MONTANTE DO DÉBITO – DECISÃO RECORRIDA QUE INTERPRETOU TER HAVIDO MODIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ DE PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – CÁLCULO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DO MONTANTE DO DÉBITO – DECISÃO RECORRIDA QUE INTERPRETOU TER HAVIDO MODIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ DE PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – CÁLCULO DO DÉBITO PELO EXEQUENTE QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – DECISÃO MODIFICADA

AGRAVO PROVIDO